Tribunal: TJSP
Processo: 1018668-75.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados e afasta o pedido de indenização por dano moral. 2. Apelo do autor: pedido de condenação por danos morais. Cabimento. Dano moral indenizável fixado em R$ 10.000,00. 3. Apelo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados e afasta o pedido de indenização por dano moral. 2. Apelo do autor: pedido de condenação por danos morais. Cabimento. Dano moral indenizável fixado em R$ 10.000,00. 3. Apelo do réu: alegação de ausência de responsabilidade porque o autor recebeu os valores, devendo ser considerado válido o contrato assinado pelo autor 4. Perícia não realizada porque o réu não depositou os honorários periciais. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15. 5. Pedido de restituição dos valores descontados de forma simples - Acolhimento. 6. Provimento, em parte, de ambos os recursos.